Tribunal: TJSP
Processo: 1010575-38.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão que negou provimento ao recurso do autor, sem, contudo, acertar o valor da verba honorária advocatícia fixada pela r. sentença – Necessidade de declaração do ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção da r. sentença pelo Tribunal que enseja a majoração dos honorários devidos ao advogado da parte vencedora – Honorários advocatícios que ficam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão que negou provimento ao recurso do autor, sem, contudo, acertar o valor da verba honorária advocatícia fixada pela r. sentença – Necessidade de declaração do ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção da r. sentença pelo Tribunal que enseja a majoração dos honorários devidos ao advogado da parte vencedora – Honorários advocatícios que ficam majorados para R$ 2.000,00, em conformidade com o disposto no art. 85, § 11 do CPC/2015) – Embargos acolhidos para esse fim.

Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000995915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010575-38.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante CASA DE SAÚDE CAMPINAS, é embargado NICOLAU
FERNANDO COBUCCI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010575-38.2019.8.26.0114/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1010575-38.2019.8.26.0114/50000
COMARCA -
CAMPINAS
10o Ofício, Processo no 1010575-38.2019.8.26.0114
EMBARGANTE -
CASA DE SAÚDE CAMPINAS
EMBARGADO -
NICOLAU FERNANDO COBUCCI
VOTO No 32.268
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Acórdão
que negou provimento ao recurso do autor, sem, contudo,
acertar o valor da verba honorária advocatícia fixada pela
r. sentença Necessidade de declaração do ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Manutenção da r.
sentença pelo Tribunal que enseja a majoração dos
honorários devidos ao advogado da parte vencedora

Honorários advocatícios que ficam majorados para R$
2.000,00, em conformidade com o disposto no art. 85, § 11
do CPC/2015) Embargos acolhidos para esse fim.
Embargos acolhidos.
A r. sentença de fls. 307/309 indeferiu a petição inicial de pedido de
tutela antecedente, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Apelou o autor (fls. 312/315) e o acórdão de fls. 354/359 negou
provimento ao recurso.
Opõe a apelada embargos de declaração. Sustenta que apesar de o
recurso de apelação ter sido desprovido e haver condenação em honorários no juízo
a quo, o acórdão embargado foi omisso quanto à majoração prevista no artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Requer sejam acolhidos os embargos
para sanar a omissão apontada, manifestando-se a turma julgadora sobre a
majoração dos honorários sucumbenciais.
É o relatório.
1. Afirma a embargante que o aresto incidiu em omissão ao deixar de
majorar a verba honorária advocatícia fixada na r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010575-38.2019.8.26.0114/50000 -mbc-jcs
3
Com razão.
Ao indeferir a petição inicial e revogar a liminar, a r. sentença, ante as
manifestações da requerida nos autos, condenou o autor ao pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

O autor apelou e esta Câmara negou provimento ao recurso. Apesar
de assim decidir, o voto condutor do julgamento não cuidou de acertar o valor da
verba honorária advocatícia ao advogado da requerida.
Os embargos de agora, portanto, possibilitam a declaração do ponto.
2. A manutenção do julgado pelo Juízo de primeiro grau enseja a
majoração dos honorários anteriormente fixados.
Assim, ficam acolhidos os embargos para fazer constar no voto
condutor do julgamento que os honorários advocatícios arbitrados na r. sentença
ficam majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em conformidade com o disposto
no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
3. Ante o exposto, e para o fim apontado, acolho os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente